Tribunal: TJES
Processo: 5005854-14.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005854-14.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA DOS SANTOS GONCALVES e outros (7)
RECORRIDO: EDUCATECH CURSOS EIRELI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005854-14.2021.8.08.0014

RECORRENTES:
ADRIANA DOS SANTOS GONCALVES, ANDREA WANTIL DOS SANTOS GOMES, EDEMILSON DE SOUZA, FRANCISLENE KRAUSE LAPORTE, LARISSA MAGALHAES MACHADO GOMES, LUCIANA APARECIDA RAMALHO ANDRE, MARILZA LAIA DA SILVA, MARILZA PEREIRA DOS SANTOS.

RECORRIDO:
EDUCATECH CURSOS EIRELI.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
SALOMÃO AKHNA
TON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CURSO DE CONFEITARIA. INSURGÊNCIA DOS ALUNOS COM A QUALIDADE DO CURSO E COM A OBRIGATORIEDADE DE TEREM QUE LEVAR O MATERIAL NECESSÁRIO PARA AS AULAS. PREVISÃO CONTRATUAL. AUTORES QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO DEMONSTRADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RECORRIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória com indenização por danos morais ajuizada por ADRIANA DOS SANTOS GONCALVES, ANDREA WANTIL DOS SANTOS GOMES, EDEMILSON DE SOUZA, FRANCISLENE KRAUSE LAPORTE, LARISSA MAGALHAES MACHADO GOMES, LUCIANA APARECIDA RAMALHO ANDRE, MARILZA LAIA DA SILVA, MARILZA PEREIRA DOS SANTOS em face de EDUCATECH CURSOS EIRELI.

Em síntese, os autores narram alguns pontos de insatisfação com o curso adquirido da ré, de confeitaria. Afirmam que houve propaganda enganosa e pedem restituição do valor pago pelo curso, bem como indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto,
julgo procedentes em parte
os pedidos da inicial e
condeno
a requerida a restituir à parte autora FRANCISLENE KRAUSE LAPORTE a quantia de R$ 35,12 (trinta e cinco reais e doze centavos), atualizada monetariamente a contar da data do desembolso e acrescida de juros de mora a partir da citação.

Julgo improcedentes os pedidos de restituição dos demais autores e o pedido de indenização por danos morais.

Não há incidência de custas e honorários em primeiro grau de jurisdição.

Irresignados com a sentença proferida no ID nº 3009767, os requerentes interpuseram Recurso Inominado, argumentando que houve propaganda enganosa, e cerceamento de defesa por não ter tido a oitiva da testemunha arrolada na inicial, bem como a existência de danos morais por terem sido vítimas de publicidade enganosa.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça aos recorrentes, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando de forma detida o conjunto probatório juntado aos autos, entendo que o recurso interposto não merece provimento.

Pois bem, como bem mencionado pelo juiz sentenciante, os autores não se desincumbiram do seu ônus probatório de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, uma vez que
não há nos autos nenhum documento que comprove os vícios apontados no curso contratado
, embora os autores aleguem que não tiveram acesso a plataforma EAD, não trouxeram nenhum documento nesse sentido, por outro lado, a recorrida narra que o curso estava disponível para todos e comprova que dois dos recorrentes utilizaram a plataforma.

Do mesmo modo, os recorrentes alegam divergência na apostila inicialmente apresentada e na disponibilizada, todavia, não traz aos autos nenhum documento que aponte a referida divergência, a fim de corroborar com suas alegações.

Ademais, nota-se que os autores assinaram contrato em apartado, que atestam que estes estavam cientes que os materiais para utilizar no curso não seriam custeados pela empresa, de modo igual, infere-se que estes também foram informados que nas aulas deveriam utilizar touca e avental e não houve obrigação de comprar tais produtos com a recorrida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)